Tribunal: TJDFT
Processo: 0755101-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A autora pretende impugnar a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor do demandado. 1.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
2. A presente hipótese consiste em verificar, ademais, se é possível a alteração do montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, fixado pelo Juízo singular.
3. A obrigação de sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso em deslinde verifica-se que a genitora exerce a guarda unilateral da infante e está desempregada. As necessidades da alimentanda foram estimadas em aproximadamente R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Em relação às possibilidades do alimentante está demonstrado que recebe renda mensal bruta no valor de R$ 10.506,21 (dez mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), não tem despesas com locação de imóvel residencial, além de não ter outros filhos. Ademais, o recorrido não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade econômica de suportar o pagamento da obrigação imposta. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a alteração requerida por ambos os recorrentes, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 15% (quine por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, inclusive sobre 13o salário e 1/3 de férias, deduzidos os descontos compulsórios e acrescido de auxílio creche, sendo devida a partir de setembro de 2024 a obrigação aludida no montante de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, inclusive sobre 13o salário e 1/3 de férias, deduzidos os descontos compulsórios, mantido o custeio da mensalidade do plano de saúde e das parcelas de coparticipação da infante.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.